Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719302-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITE INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL S/S LTDA AGRAVADO: EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ITE - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Organizacional SS Ltda. contra a decisão de indeferimento de continuidade do processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0030021-67.2012.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de, primariamente, determinar o efeito suspensivo da decisão que teria determinado o prosseguimento da fase executiva, mediante liquidação por arbitramento. Eis o teor da decisão ora revista: A parte ré opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 233500712. A ré pretende que seja declarado que a manifestação quanto à liquidação de Sentença foi tempestiva, considerando que a decisão de ID226062811 reabriu, por 10 dias, o prazo para manifestação acerca da liquidação de sentença. Decido. Os embargos são tempestivos, e merece provimento conforme as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. De fato, compulsando os autos verifica-se que houve reabertura do prazo para manifestação quanto à liquidação de Sentença em ID 226062811 (14/02/2024), pelo prazo de 10 dias, bem como verifica-se que a ré juntou manifestação em ID 226364070 (18/02/2024) Isto posto, ACOLHO os embargos opostos para modificar a decisão de ID 226062811 de forma que onde consta: "...A parte executada manifestou-se após o decurso do prazo, ID 226364070, em 18.02.2025, com cálculos acompanhados da tese de existência de crédito em seu favor, e não pela credora...." "...No curso dos autos foi suscitada a preliminar de prescrição, que foi superada, mas ensejou tumulto processual, especialmente, quanto à necessidade de o feito ser liquidado a despeito de o executado ter se manifestado intempestivamente.... "; passará a consta a seguinte redação: "... Tendo em vista a reabertura do prazo para manifestação acerca da liquidação de sentença, em ID226062811, a parte executada manifestou-se tempestivamente, ID 226364070, em 18.02.2025, com cálculos acompanhados da tese de existência de crédito em seu favor, e não pela credora...." "...No curso dos autos foi suscitada a preliminar de prescrição, que foi superada, mas ensejou tumulto processual, especialmente, quanto à necessidade de o feito ser liquidado. ..."; No mais, mantenho inalterada a parte restante da decisão. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “Everaldo Peleja de Sousa Oliveira, deixou transcorrer in albis o prazo de 5 dias sem atender ao preceito judicial, o que levou à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, combinado com os artigos 330, inciso IV, e 513 do CPC, ID51539706, de 11/12/2019, com trânsito em julgado certificado em 04/02/2020, ID 55261160”; (b) “em 21/10/2024, o exequente requereu o cumprimento de sentença, ID215238383, e em 22/10/2024, a decisão acolheu esse pedido, ID215309141, desconsiderando a extinção anterior”; (c) “a decisão recorrida não enfrentou a questão da extinção de sentença, mesmo diante dos embargos de declaração, que sempre apontaram tratar-se de sentença com valor ilíquido”; (d) “na sentença de valor ilíquido, nos termos do art. 510, do CPC, como é o caso da presente ação, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar. E foi o que fez a decisão de ID 48257040, de 24.10.2019”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a extinção do processo sem resolução de mérito e a consequente impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido determinado o prosseguimento da fase de liquidação por arbitramento com respectiva nomeação de perito. A parte agravante articula, em suma, que o pedido do exequente violaria “os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal”, sob a fundamentação de que o “processo já teria sido extinto”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 24.10.2019, após os autos terem sido remetidos para a instância de origem, as partes foram intimadas “para, querendo, promoverem o início do respectivo cumprimento de sentença no prazo de 05 (cinco) dias” (id 48257040); (b) em 05.12.2019, teria sido prolatada sentença sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que a parte credora não teria atendido ao comando judicial de emenda à petição inicial, a saber, “recolhimento das custas devidas” (id 51539706), a qual teria transitado em julgado em 04.02.2020 (id 55261160), e os autos remetidos ao arquivo; (c) em 21.10.2024, o credor (ora agravado) teria apresentado pedido de cumprimento de sentença (id 215238383), que teria sido deferido em 22.10.2024 (id 215309141); (d) em 20.1o.2025, após acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte devedora, o e. Juízo de origem alterou a classe judicial para liquidação de sentença (id 223087792); (e) em 26.3.2025, teria sido afastada eventual ocorrência de prescrição quinquenal, na medida em que “o requerimento de cumprimento de sentença ocorrera em 21/10/2024, ID 215238383, ao passo que o trânsito em julgado da sentença ocorrera em 23/10/2019, ID 48026358, ou seja, requerido dentro do prazo de 05 (cinco) anos” (id 230403046); (f) desde então, teriam sido opostos sucessivos aclaratórios pelo ora agravante; (g) em 25.4.2025, o e. Juízo originário teria reforçado “a necessidade de prosseguimento da fase de liquidação por arbitramento e de nomeação de perito ante os pareceres e cálculos inconclusivos e divergentes encartados nos autos pelas partes” (id 233500712). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, uma vez que a mera prolação de sentença, sem resolução do mérito, não obsta o desarquivamento dos autos para início da fase de cumprimento de sentença, especialmente porque o pedido da parte credora teria sido realizado dentro do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. REGULARIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. A falta de recolhimento das custas do cumprimento de sentença resulta apenas o arquivamento do pedido, não fulmina o direito reconhecido na sentença, como querem os agravantes. 3. Em regra, o cumprimento de sentença se dá dentro dos próprios autos onde reconhecida a obrigação exequenda. Assim, mesmo que os autos tenham sido arquivados por inércia do exequente, antes ou depois de instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte pode requerer o desarquivamento a qualquer tempo, enquanto não consumada a prescrição da pretensão exequenda, para exigir o direito reconhecido no título judicial. 4. Mesmo que houvesse cumprimento de sentença em curso e tivesse sido extinto sem resolução do mérito, a princípio, nada obstava novo pedido nos mesmos autos. Inteligência do art. 486, § 1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1758867, 0721188-36.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator